Tribunal: TJES
Processo: 5004136-87.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Diálise/Hemodiálise; Internação/Transferência Hospitalar; Pública
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004136-87.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JAIZA LOYOLA RIBEIRO
COATOR: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. EFETIVAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. WRIT CONCEDIDO. 1. Incumbe ao Estado dar concretude por meio de instrumentos aptos a efetivação do deslocamento da impetrante para realização de tratamento médico em hospital especializado, tratamento este, diga-se de passagem, indispensável à sua saúde. 2. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de mandado de segurança impetrado por JAIZA LOYOLA RIBEIRO, em face de ato coator praticado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que negou o serviço de transporte sanitário para realização de sessões de hemodiálise.

A impetrante aduz (2607031), em apertada síntese, ser portadora de doença renal crônica terminal, necessitando de hemodiálise por tempo indeterminado, se encontrando, atualmente, com 78 anos de idade e com quadro de amputação da perna esquerda consolidado.

Assenta que, hodiernamente, se encontra em programa de hemodiálise na Clínica Capixaba do Rim, necessitando realizar sessões regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras de 11:00 às 16:00 e, mesmo com as sessões regulares de hemodiálises, não possui perspectivas de recuperar a função dos rins.

Sustenta que para realizar as sessões de hemodiálises precisa se deslocar até Bento Ferreira, Vitória/ES, onde fica a Clínica Capixaba do Rim, três vezes na semana, apesar de residir em Santa Fé, na Serra/ES (Nova Almeida), elemento que lhe dificulta e onera demasiadamente.

Esclarece que, além da limitação de locomoção pela amputação da perna esquerda, não tem condições financeiras para custear o deslocamento recorrente à clínica.

Relata que por meio da assistência social da unidade de Saúde de Nova Almeida, solicitou junto a Central de Regulação de Transporte Sanitário da SESA (Secretaria de Saúde), transporte para realização das sessões semanais de hemodiálise na mencionada clínica, contudo, o serviço foi negado ao argumento de que havia grande demanda de paciente em hemodiálise, tendo que aguardar contemplação em fila de espera, pois já haviam pacientes contemplados com o mesmo procedimento.

Por tais motivos requereu a concessão de medida liminar, para que lhe seja oferecido o transporte sanitário para a realização das sessões de hemodiálise. Ao final, almeja a concessão da segurança em definitivo.

Por meio da decisão ID 2647614, datada de 26 de maio de 2022, deferi o pedido liminar.

Certidão ID 3056338, no sentido de que a autoridade coatora, embora intimada, manteve-se inerte.

Parecer ministerial (ID 4689614) opinando pela concessão da segurança postulada.

Pois bem.

De plano, destaco que em se tratando da concretização de direitos fundamentais, não cabe ao Administrador justificar sua omissão com a aplicação da cláusula da “reserva do possível”, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da “máxima efetividade da Constituição” (conforme entendimento do C. STJ, no REsp nº 811.608/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, j. em 15.5.2007).

O Estado, nesse diapasão, tem o dever de concretizar os direitos postulados na Constituição Federal e os Princípios ligados a ela, com o fim de garantir à pessoa humana uma vida digna.

Tem-se, ademais, consistir o transporte sanitário para realização de sessões de hemodiálise em nítida medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196, “in verbis”:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Dessa forma, tal como ressaltado quando do exame do pleito liminar, entendo que a necessidade de transporte ambulatorial para tratamento médico na cidade de Vitória foi indicada por médico especialista (ID 2607042), demonstrando sua imprescindibilidade.

Incumbe, portanto, ao Estado dar concretude por meio de instrumentos aptos a efetivação do deslocamento da impetrante para realização de tratamento médico em hospital especializado, tratamento este, diga-se de passagem, indispensável à sua saúde.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE RECURSO DESPROVIDO. 1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196). 2. Cuida-se de direito social (Constituição Federal, art. 6º) diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados. (TJES, ACi 048170025604, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJ 6.2.2019 - destaquei).

De igual forma:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Pretensão à obtenção de vaga em clínica especializada para a realização de sessões de hemodiálise bem como o fornecimento de transporte. Necessidade do tratamento comprovado em relatório médico. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Ofensa a direito líquido e certo. Reexame necessário não provido. (TJSP; RN 1001389-04.2017.8.26.0197; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; DJ 30.9.2020 - destaquei).

GRATUIDADE NA LOCOMOÇÃO ENTRE RESIDÊNCIA E HOSPITAL OU CLÍNICA QUE DECORRE DO DIREITO À SAÚDE, UMA VEZ QUE INERENTE AO TRATAMENTO MÉDICO DE QUE NECESSITA O PACIENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE ASSEGURAM AO CIDADÃO O DIREITO À SAÚDE E AO TRANSPORTE PÚBLICO EM CASO DE DOENÇA CRÔNICA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Direito devidamente reconhecido no Mandado de Segurança nº 0002421-42.2011.8.19.0011.2. Ente Municipal que não comprova o cumprimento de seu dever constitucional e da decisão judicial. 3. Autor que, para se dirigir ao hospital em que realiza hemodiálise três vezes por semana, precisa se deslocar em cadeira de rodas na via pública, entre veículos. 4. Dano moral configurado. 5. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL-RNec 0019855-05.2015.8.19.0011; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jacqueline Lima Montenegro; DJ 16/11/2018 - destaquei).

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE GRATUITO PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Manutenção. Direito à saúde que não se restringe aos tratamentos e medicamentos, mas compreende também todas as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Inteligência do art. 196 da C.F.. Direito ao transporte gratuito reconhecido. Teoria da Reserva do Possível. Inaplicabilidade em matéria de preservação de direito à vida e à saúde. Ausência de ofensa à separação dos Poderes. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido. (TJSP; RN 1005523-34.2016.8.26.0157; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni; DJ 12.6.2018 - destaquei).

Dessa forma, não pode a Secretaria de Saúde, simplesmente, negar transporte para o tratamento da impetrante sob a justificativa de haver grande demanda de pacientes de hemodiálise.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança pretendida, para determinar que a autoridade coatora providencie o transporte da impetrante, e de sua acompanhante, às segundas, quartas e sextas-feiras, devendo chegar às 11:00 na Clínica Capixaba do Rim, localizada na R. Amélia da Cunha Ornelas, 333 - Bento Ferreira, Vitória - ES, 29050-620 e retorno às 16:00, conforme prescrito no laudo médico ID 2607041, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09, nem custas, a teor do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2023 às 17:48:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46764503072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR